Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-22.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Agravo de Instrumento n.o 1000529-38.2021.8.11.9005
Agravante: ENIVALDO DAMIAO GONCALVES.
Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO.
MUNICIPIO DE JUINA.
Vistos, etc.
Após detido de exame dos autos, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve deferido, eis que, o conjunto probatório inicial indicia que a parte agravante está a necessitar da prestação de assistência estatal para tratamento de sua saúde, de forma urgente e, por isso, sem qualquer embargo pessoal ao r. entendimento do Juízo Monocrático, entendo que a limitação do bloqueio de acordo com os valores praticados perante a Administração Publica nas contratações públicas segundo a tabela do SUS, e não por meio os orçamentos levantados pelo agravante, excepcionalmente, no caso dos autos, equivale a negativa da prestação jurisdicional, fato judicial que e gera riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, não se vislumbrando a possibilidade de aplicação do Tema 1033 do STF.
Isto porque, o agravante encontra-se hospitalizado em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Tangará da Serra, aguardando a realização do procedimento já regulado na central estadual de leito do SUS desde 21/09/201, sem previsão de vaga, sendo evidente que a realização só será possível por vias particulares.
Desta forma, entendo que a limitação do bloqueio de acordo com os valores praticados perante a Administração Publica nas contratações públicas segundo a tabela do SUS, inviabilizaria a execução do tratamento de urgência a que o agravado necessita ser submetido.
POSTO ISTO e, por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro o efeito ativo ao presente recurso, viabilizando o bloqueio conforme o menor valor obtido com os orçamentos do mercado, até ulterior deliberação judicial.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator